Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-62.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002597-62.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORJE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 005.372.961-74 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICODE DROGAS
E RECEPTAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ALMEJADA
A

ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS
–

PLEITO RELATIVO
AO
RECONHECIMENTO DA
MENORIDADE
RELATIVA
–
IMPOSSIBILIDADE - RÉU MAIOR DE 21 ANOS, À ÉPOCA DOS FATOS –
APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO
D
OTRÁFICOPRIVILEGIADO
–AUSÊNCIADEINTERESSE
RECURSAL -
BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM NA SENTENÇA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração os depoimentos dos agentes públicos
, que estão em consonância com as declarações do usuário, que revelou que estava no local para adquirir o produto ilícito do apelante.

2. Não há que se falar em aplicação da circunstância atenuante relativa à menoridade penal, se o réu era maior de 21 anos, à época dos fatos, conforme art. 115 do Código Penal.

3.
Há falta de interesse recursal quanto ao pleito de ter reconhecido a minorante do tráfico privilegiado, se o benefício foi concedido na sentença.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Jorge Sousa
d
os Santos
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/
MT
, que
o
condenou
à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa
,
pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no artig
o

33, “
caput
”, da Lei 11.343/2006 e artigo 180, “caput”, do Código Penal
.

A Defesa, em suas razões,
postula
a absolvição do apelante
,
sob a alegação de insuficiência de provas
para condenação
.

Subsidiariamente, requereu
a

revisão da
dosimetria da pena,
aplicando-se as atenuantes
que o apelante faz jus
.

(id.
225665250
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
225665254
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

233
61
3
184
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de fevereiro de 2021, por volta das 17h00, em residência particular, localizada na avenida Brasil, n° 429, bairro Menino Jesus I, em Sinop/MT,
o denunciado JORGE SOUZA DOS SANTOS trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 03 (três) porções com massa bruta total de 2,4 g (dois gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(Fato I)
.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima dispostas, porém entre o mês de setembro de 2020 e 04 de fevereiro de 2021,
o denunciado JORGE SOUZA DOS SANTOS recebeu e adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
(
FATO II
).

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, uma equipe da polícia civil, visando combater o tráfico ilícito de drogas em nosso município, passou a apurar com mais intensidade informações relacionadas a referido delito. Diante disso, tendo em vista diversos informes relacionados ao imputado, os investigadores realizaram, na data dos fatos, o monitoramento de sua residência.

Em determinado momento,
os policiais visualizaram uma pessoa, aparentando ser usuária de drogas, aproximar-se do portão da residência do denunciado.

Após chamar, observaram JORGE sair para entregar-lhe algo, aparentando ser uma porção de droga.

Logo, decidiram realizar a abordagem e
constataram que o acusado possuía um invólucro com pasta
-
base de cocaína
.
Ao adentrarem no quintal da residência, os agentes localizaram mais entorpecentes, embalados e prontos para venda, em esconderijos feitos de tijolo
. Na carteira do acusado havia a quantia de R$ 2.712,00 (dois mil setecentos e doze reais) em dinheiro.

Segundo consta, o indiciado vendia drogas na presença do seu filho IURI, criança de oito anos de idade, tanto que no desespero de ver o pai preso, apontou aos policiais os esconderijos de drogas na casa.

Outrossim, foram apreendidos vários materiais sem comprovação de procedência lícita, dentre os quais três celulares, sendo que um aparelho apontou ser produto de roubo, conforme BOPJC N° 2020.53803, de 21/02/2020.
Ademais, JORGE estava na posse de um relógio, cor dourada, marca Orient, que havia sido subtraído da residência da proprietária Cristiane Santos pelo seu cunhado, identificado apenas como Márcio, usuário de drogas, que trocou o objeto por entorpecentes com o
denunciado
.

Conforme laudo preliminar, a droga encontrada em poder do denunciado totalizou massa bruta de 2,4 g (dois gramas e quatro decigramas) de cocaína, que seriam comercializadas por eles
...”. (id. 225665181).

O recorrente alega que não existem provas suficientes para condenação do apelante.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos
que a
materialidade

dos delitos de tráfico de entorpecente e
receptação
encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos

laudo
s
preliminar
e
definitivo
das drogas
, que concluíram tratar-se de substância análoga à
cocaína
,

pesando 2.4g (dois gramas e quatro centigramas)
.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase
judi
cial, negou a prática do comercio ilícito no local, bem como, que a droga lhe pertencesse
, contudo, admitiu que estava na companhia de
Francisco
, o qual foi avistado pelos agentes policiais
na porta da residência do acusado,
quando
estava prestes a receber a droga e que revelou que
se encontrava
no local,
justamente,
para adquirir
o produto ilícito
do apelante. Vejamos:

...

que não estava traficando
;
que um colega chamado Francisco chegou em sua residência com uma porção para usarem, porém começou a discutir com a sua esposa e ele foi embora
;
que Francisco deixou uma parte da droga para usarem posteriormente, sendo essa droga que foi encontrada no buraco do muro
;
que quando o filho chegou, já estava algemado, e os policiais queriam saber onde haveria mais drogas, e então
o seu filho então teria apontado para os tijolos onde ficavam algumas bitucas de cigarros
;

que não havia droga no local indicado pelo seu filho, pois a criança o vê fumando e colocando o cigarro naquele local
;
que só se lembra dessa quantidade que o rapaz deixou lá para ele usar
; q
ue o rapaz chegou em sua casa para usarem, porém quando sua esposa chegou do trabalho não gostou de ver esse amigo em sua residência
;
que o rapaz foi embora e que quando
retornou já voltou com os policiais
;
que o amigo não foi preso, pois falou que era somente usuário e ele era o traficante
;
que o dinheiro encontrado pertencia a dele e a esposa, pois como não tinham conta bancária juntavam o dinheiro para pagar o aluguel e para fazerem as compras, e de que o dinheiro vinha das entregas que realizava delivery e das faxinas da esposa
;
já quanto aos objetos

encontrados, um dos relógios e o celular, disse que comprou de um casal que morava aos fundos da sua casa
;
que o casal havia lhe prometido a nota fiscal, porém só lhe deu a nota do relógio
;
que alguns dos demais relógios encontrados com ele possuíam nota fiscal, outros não
;
que adquiriu os relógios em uma feira na cidade, pois costumava colecioná-los...”. (Fase Judicial – Apelante).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações do
usuário
Francisco Leonardo
d
e Oliveira Castro
, que confirmou que estava no local para adquirir a substância entorpecente do apelante. Vejamos:

“...
que estava no local do fato para comprar drogas
; que é usuário e que usa drogas há 25 anos;
que algumas vezes já comprou drogas no local
;
que na avenida do fato há várias bocas de fumo e que além de comprar na casa em questão, compra também em outras casas no mesmo Bairro Menino Jesus, inclusive na mesma rua há várias outras bocas de fumos
;
que ficou sabendo por pessoas da rua que na casa em questão vendia drogas
;
que é só chamar por Jorge no portão que o suspeito aparece para vender
;
que na ocasião iria comprar pasta base de cocaína por R$ 50,00
;
que antes de pegar a droga em suas mãos a polícia chegou e o abordou
; que não sabe dizer quem é o ou
t
ro suspeito, mas sabe que é traficante de drogas; que não sabe dizer maiores informações a respeito do proprietário da casa; que possui ocupação lícita e que no momento faz bicos de segurança; que possui curso de vigilante; que nada mais tem a declarar...”. (Fase Policial – Testemunha
Francisco Leonardo de Oliveira Castro
– id. 2225664190
).

Acresça-se, ainda, que
além das declarações do usuário, temos o
s
depoimentos dos
agentes policiais, que participaram da abordagem
e
, foram unânime
s
em afirmar, que
avistaram o momento em que o usuário
Francisco
chegou na residência do apelante e lhe chamou pelo nome e
quando
estavam fazendo as tratativas da comercialização da droga,
foram abordados
.

Vejamos neste sentido, as declarações prestadas, na fase
extrajudicial
, pela testemunha
Diogo
Poquiviqui
de Oliveira
,
que relatou
que além de presenciarem o momento em que o apelante estava fazendo a
entrega da droga para o usuário, encontraram mais substância entorpecentes, escondidos em “mocos” no muro da residência do acusado
:

“...
que esta unidade policial, visando combater o tráfico ilícito de drogas em
S
inop, passou a apurar com mais intensidade as denúncias anônimas que o disk 197 vem recebendo, notadamente as relacionadas com a traficância de entorpecentes. Pois bem,
hoje, por volta das 17h00, após um período de monitoramento da casa do suspeito, a equipe policial flagrou o momento em que uma pessoa, aparentando ser usuária de drogas aproximou do portão da casa do suspeito e o chamou, nessa hora a equipe policial viu quando o suspeito iria entregar um invólucro aparentando ser droga,

momento então que houve a abordagem

e, ato contínuo, constatado que se tratava de produto aparentado ser pasta base de cocaína.
Considerando a situação
flagrancial
, os investigadores entraram
no quintal da residência, ocasião que o investigador Diogo encontrou o restante do entorpecente

(quantidade descrita no campo correlato
),
já embalados para a venda, escondidos em "moc
ó
s" feitos em tijolos do muro
. O investigador LEONARDO, em busca pela residência encontrou
na carteira do suspeito a quantia de r$ 2.712,00 (dois mil setecentos e doze reais
). Por fim, também restou apreendido diversos mater
i
ais sem procedência, dentre os quais
três aparelhos celulares, sendo que um aparelho apontou ser produto de roubo
(Vide BOPJC Nº 2020.53803, DE 21/02/2020, anexo a esta ocorrência).
A suspeita CHARLLA afirmou que sabia que o seu companheiro, o suspeito JORGE, cometia o crime de tráfico ilegal de drogas
. Ao que se apurou,
o suspeito Jorge vendia as drogas na presença do seu filho que se chama Iuri, de oito anos de idade, tanto que no desespero do menino em ver o seu pai preso, apontou para os policiais outros "mocós" utilizados para esconder entorpecentes.
D
i
ante disso, foi dado voz de prisão aos suspeitos que se encontravam na residência e os conduzido até a delegacia de polícia, sem lesão corporal, para as providências cabíveis.
J
á o menino
Iuri
foi entregue para a sua avó paterna, que lá esteve para busc
á
-
lo.;...
”. (Fase Policial – Testemunha
Diogo
Poquiviqui
de Oliveira).

Em juízo, a
testemunha
Diogo
Poquiviqui
de Oliveira
, Investigador da Pol
í
cia Civil,
além de confirmar as declarações anteriores
,
no sentido de que presenciaram o momento em que o apelante efetuou a entrega do entorpecente ao usuário, acrescentou que este último confirmou que estava no local para adquirir a droga do acusado. Vejamos:

“...
que receberam uma denúncia de que em uma casa estaria havendo a comercialização de entorpecentes; que se deslocaram até o local e visualizaram quando um rapaz chegou até a residência, aparentando ser usuário
;
que o morador passou um produto pelo portão, quando então realizaram a abordagem e constataram que tratava-se de droga
;
que ao entrarem
na residência constataram que havia mais entorpecentes em locais escondidos, além de uma quantia de dinheiro e diversos produtos roubados
;

que aparentemente o filho do réu sabia que o pai vendia drogas, porém não tem como precisar se o réu envolvia o filho com a venda de entorpecente
;
que a criança demonstrava muito nervosismo e apontou para o muro, pois percebeu que os policiais estavam procurando alguma coisa que não era certo
;

que o réu, no caminho até a delegacia disse que era usuário
;
que o rapaz que comprou a droga confessou que iria comprar entorpecente do acusado
.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Diogo
Poquiviqui
de Oliveira).

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais, do PM
Leonardo de Araújo Barros, Investigador da Pol
í
cia Civil
.
Vejamos:

“...que receberam uma denúncia de que uma pessoa estaria usando sua residência como ponto de venda de drogas
;
que
se
deslocaram até o local e fizeram uma breve campana e observavam a presença de usuários
;
que lograram êxito ao ver um usuário no portão com
p
rando a droga, momento esse que realizaram a abordagem
;
que após localizarem a droga com o usuário ingressaram na residência, onde encontraram entorpecentes nos tijolos do muro
;
que encontraram uma quantidade expressiva de dinheiro com o acusado
....”. (Fase Judicial – Testemunha Leonardo de Araújo Barros).

Por sua vez,
Cristiane Santos
afirmou que
viu imagens nos jornais, dos objetos apreendidos na residência do apelante, entre eles o

seu relógio
que foi
subtraído por seu cunhado, que
era usuário de drogas e, posteriormente,
efetuou a troca
do referido objeto,
por droga
s
. Vejamos:

“...
QUE a declarante comparece nesta delegacia onde
viu imagens nos jornais locais de uma apreensão de vários objetos, que a apreensão a declarante soube que teria ocorrido em uma ''boca de fumo'', onde então viu seu relógio marca Orient, cor dourada
e
que narra que tem um cunhado de nome MARCIO qual é usuário de drogas e que aproximadamente no m
ê
s de setembro de 2020 sentiu falta do relógio e que sempre soube que MARCIO teria pego seu relógio e trocado por droga e que chegou a conversar com a sua sogra mãe do MARCIO e explicado a situação, que então sua sogra e o resto da família já conhecendo MARCIO pediu que não o denunciasse e que então a declarante não chegou a registrar boletim sobre essa situação
, que comparece nesta unidade e apresenta nota-fiscal para retirada de seu relógio;...”. (Fase Policial – vítima de roubo Cristiane Santos – id. 225665155).

Conclusivamente, diante d
o contexto probatório,
das circunstâncias da prisão do apelante, das
declarações do usuário
, aliadas ao
s depoimentos
dos
agentes policiais,
não h
á
que se falar em absolvição
, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ATOS DE COMÉRCIO PRESENCIADO PELOS AGENTES POLICIAIS – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGAS –
(...)
QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXACERBADA [19,5G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 64,5G DE MACONHA] – ACÓRDÃOS DO STJ – TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório,
reforçados pela confissão do apelante
e também
pela declaração do usuário de drogas [de que adquiriu maconha com o apelante pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais)], “são idôneos para sustentar a condenação criminal” por tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “vender” e “guardar” substância para mercancia.

(...)
.

Recursos desprovidos.

(N.U 1000061-18.2021.8.11.0035, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024).

Registre-se, por ser importante, que o fato de
algumas d
as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um
decreto condenatório.”

(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Com essas considerações, não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Quanto à pretensão da defesa do
ap
elante, no sentido de
seja re
conheci
do o
tráfico privilegiado,
bem como, a menoridade relativa do apelante, temos que também não procede.

Da detida análise dos autos,
observa-se que
o
apelante é nascido em 19/01/1995
(id. 225664194)
,
os fatos ocorreram em

04 de fevereiro de 2021,
portanto, à época dos fatos
,
possuía 26 anos de idade
, de modo que não
se aplica a causa de diminuição prevista no art. 115 do Código Penal.

No tocante
ao
reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico
privilegiado
,
observa-se que o juízo
a quo
, por ocasião da prolação da sentença,
reconheceu o tráfico privilegiado em favor do apelante e
, inclusive,
na dosimetria da pena,
procedeu a redução em 2/3, conforme se vê do excerto da sentença:

“...3ª Fase – Das causas de aumento/diminuição:

Indo à terceira fase de fixação da pena, em relação ao crime de tráfico de drogas, não se verifica causa de aumento de pena.
Todavia, presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes. Dessa forma, reduzo em 2/3 (dois terços), chegando à quantia de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta sete) dias-multa
...”.

Portanto, o recorrente carece de interesse recursal, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO RELATIVO
À CONCESSÃO DO DIRETO DE RECORRER EM LIBERDADE E
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM NA
SENTENÇA

–

(...)

- RECURSO
DESPROVIDO.

Há falta de interesse recursal quanto ao pleito
de recorrer em liberdade

e
de ter reconhecido a minorante do tráfico privilegiado, se os benefícios foram concedidos na sentença.

(...)

(N.U 1033165-03.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Jos
é
Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024)

Desse modo, a sentença combatida em relação a este ponto, não demanda qualquer reparo.

Conclusivamente, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024